Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600685-57.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600685-57.2024.6.16.0132

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600685-57.2024.6.16.0132, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, julgou
extinto o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Partido Republicanos e
candidato Aparecido Lino de Souza termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 em
face de Partido Liberal - São Pedro do Ivaí - PR - Municipal, Jorge Miranda, Andreia Aparecida
Cassoli, Nayra Cassia Ferreira Quintana, Tiago Paulino Pavezi, Idelberto Kirk Madison de Andrade,
Adriano Ferreira, Alexandre Ribeiro Bolognini Vieira, Alexandre Gobbi e Neusa Kraquer. Alega-se
que finalizada a campanha eleitoral, foi identificado que a Candidata Neuza Kraquer, possui zero
voto, o que demonstra não haver atos de campanha, sendo que sequer essa votou nela própria,
cogitando a hipótese de candidaturas fictícias, ou seja, candidatura apresentada apenas para
preencher a cota de gênero e, com isso, possibilitar a participação do partido e dos demais
candidatos que o integraram, prática perniciosa e conhecida na política nacional, mas que é ilegal.
Informam também que ao constatarem o divulgacand e contas, verificou que a candidata não
possui registros de despesas ou receitas de campanha, estando sua prestação de contas
totalmente zerada. Porém o que mais chama a atenção é que a candidata em sua rede social sequer
fez atos de campanha, e em uma publicação, onde informa que está mudando de cidade, a
candidata faz um comentário pedindo votos para seu filho Alexandre Bolognini. Assim, evidencia
maior não há do que a candidata no relatório de votação ter apresentado zero voto, ou seja, a
candidatura foi fictícia e fraudulenta, para fins apenas de cumprir formalmente a cota gênero; ref.
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600686-42.2024.6.16.0132, em que figuram como
investigantes o União Brasil - São Pedro do Ivai - Pr, Valdir Magri e Elimar Furtado e como
investigados os ora recorridos e Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600722-
84.2024.6.16.0132 em que figura como investigante o Ministério Público Eleitoral e, como
investigado, o ora recorridos). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO BRASIL - SAO PEDRO DO IVAI - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
ELIMAR FURTADO DA SILVA (EMBARGANTE)

ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GOBBI (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ADRIANO FERREIRA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
IDELBERTO KIRK MADISON DE ANDRADE (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
TIAGO PAULINO PAVEZI (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JORGE MIRANDA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARCOS JACINTO DA SILVA (EMBARGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NEUSA KRAQUER (EMBARGADA)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
ANDREIA APARECIDA CASSOLI (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797154
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797154 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.753

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600685-57.2024.6.16.0132 – São Pedro do Ivaí – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: ELIMAR FURTADO DA SILVA
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - SAO PEDRO DO IVAI - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
EMBARGADO: MARCOS JACINTO DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
EMBARGADO: JORGE MIRANDA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: ANDREIA APARECIDA CASSOLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: NAYRA CASSIA FERREIRA QUINTANA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: TIAGO PAULINO PAVEZI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44797154 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: IDELBERTO KIRK MADISON DE ANDRADE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: ADRIANO FERREIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: ALEXANDRE RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADA: NEUSA KRAQUER
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
EMBARGADO: ALEXANDRE GOBBI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que
negou provimento a recursos interpostos contra sentença de improcedência em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), na qual se alegava fraude à cota de
gênero.
2. Os embargantes alegam obscuridades, contradições, erro de fato e omissões no
acórdão, buscando a sua reforma e o prequestionamento de matérias.

Num. 44797154 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece
de obscuridade quanto à caracterização dos atos de campanha da candidata
investigada e impedimento de voto, bem como de omissão no tocante ao trabalho da
candidata e recebimento de material de campanha; (ii) saber se há contradição e
erro de fato no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir o mérito do
julgamento, uma vez que o acórdão embargado não apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
6. A fundamentação clara sobre a existência de provas nos autos que justificam a
existência de atos de campanha, sobretudo nas redes sociais e distribuição de
material gráfico, afasta a alegação de obscuridade e de omissão.
7. A alegação de contradição não prospera, pois o acórdão não apresenta
incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo, nem conflito entre as
proposições que compõem a decisão.
9. O equívoco da candidata quanto ao número da agremiação é mera questão
formal, despicienda para o deslinde do feito.
10. A votação zerada, por si só, não é suficiente para caracterizar a fraude,
sobretudo quando a investigada apresentou justificativas plausíveis.
11. A alegação de erro de fato busca rediscutir matéria já analisada, sendo incabível
em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los.
Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A
demonstração de vontade da candidata em concorrer às eleições, a realização de
atos de campanha e a apresentação de justificativas plausíveis para a ausência de
votação afastam a caracterização de fraude à cota de gênero.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 275, 1.022, 1.025; CE, art. 275; CPC, art.
966, §1º.

Num. 44797154 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-AgR-REspe nº 060078581, Rel. Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, de um lado, por UNIÃO BRASIL de São
Pedro do Ivaí/PR e ELIMAR FURTADO DA SILVA (ID 44736711) e, de outro, pelo PARTIDO
REPUBLICANOS de São Pedro do Ivaí/PR e APARECIDO LINO DE SOUZA (ID 44736859) em
face do Acórdão nº 68.158, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes
embargantes, mantendo hígida a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (ID 44721214).
Os primeiros embargantes, UNIÃO BRASIL de São Pedro do Ivaí/PR e ELIMAR FURTADO DA
SILVA (ID 44736711), alegam obscuridade quanto à caracterização do atos de campanha da
candidata investigada e impedimento de voto, contradição em relação aos dados de campanha e
omissão no tocante ao trabalho da candidata.
Os segundos embargantes, PARTIDO REPUBLICANOS de São Pedro do Ivaí/PR e
APARECIDO LINO DE SOUZA (ID 44736859), sustentam contradição e erro de fato, tendo em
vista que, apesar de o acórdão reconhecer a presença de indícios que caracterizam a fraude à
cota de gênero, como votação zerada, ausência de movimentação financeira e de atos de
campanha, concluiu de forma oposta. Alegam omissão quanto à análise das provas.
Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados (ID 44752648).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
destacando que as alegações de omissão, obscuridade e contradição são, na verdade, uma
tentativa de reforma do acórdão, baseada no inconformismo com a conclusão da Corte (ID
44769975).

Num. 44797154 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Conforme se depreende das razões dos embargos, os embargantes tentam, por via inadequada,
a rediscussão do mérito do julgamento, uma vez que o Acórdão nº 68.158 não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A irresignação dos embargantes reside no fato de que a conclusão do julgado foi contrária aos
seus interesses, o que, sob a ótica da jurisprudência consolidada, não configura vício sanável por
meio de embargos de declaração. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e explícita
sobre os motivos que levaram a esta Corte a negar provimento ao Recurso Eleitoral.
O acórdão embargado não se furtou a examinar nenhuma das questões suscitadas, as quais
foram devidamente ponderadas no contexto fático e jurídico do caso.

II.i. Das obscuridades: quanto à caracterização dos atos de campanha da candidata
investigada e impedimento de voto e da omissão no tocante ao trabalho da candidata e
recolhimento de material, alegadas pelos primeiros embargantes
Segundo os primeiros embargantes, UNIÃO BRASIL de São Pedro do Ivaí/PR e ELIMAR

Num. 44797154 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
FURTADO DA SILVA (ID 44736711), não há provas de que de fato ocorreram atos de campanha
e a alegação de inexistência de linha direta entre Campo Mourão e São Pedro do Ivaí caracteriza
mera ilação, sem lastro probatório, que não é suficiente para a alegação de não deslocamento da
candidata.
A alegação de que o Acórdão foi obscuro em relação aos atos de campanha e impedimento de
voto não prospera.
Segundo consta no Acórdão embargado (ID 44710147):
“A alegação de ausência de atos efetivos de campanha por parte de Neusa
Kraquer não se sustenta diante das provas, as quais demonstram que a
candidata realizou atos de campanha, principalmente por meio de redes
sociais. Foram identificadas publicações em sua conta no TikTok, no Facebook
(incluindo vídeos e fotos) e no Instagram. Veja-se algumas das publicações:

Num. 44797154 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
A candidata investigada, Neusa Kraquer, foi ouvida em Juízo, tendo afirmado
categoricamente que não foi candidata "laranja", mas sim que saiu para ser uma
candidata de verdade, com o objetivo de "ajudar outras mulheres" aprendendo
mecânica. Disse que sempre teve vontade de ser candidata e procurou Alexandre
(presidente do partido) para entrar no pleito, não sendo convidada por ele para
"tapar buraco". Afirmou que participou de reuniões de pré-candidatos e da
convenção, onde todos os candidatos, homens e mulheres, foram apresentados e
tratados igualmente, sem a promessa de material diferenciado. Apontou que a sua
campanha foi feita majoritariamente online, via TikTok e Facebook, com vídeos,
música personalizada e postagens diárias. Também distribuiu santinhos e adesivos
de carro. Confirmou que se mudou para Cianorte em 26 de agosto, sem avisar
o partido, devido à busca por sustento e melhora profissional após ficar
desempregada, porque se demitiu de um emprego anterior para poder ser
candidata, pois a empresa não permitia, e para morar com o novo esposo.
Mesmo em Cianorte, continuou fazendo campanha online, pedindo votos pelo
WhatsApp e postando em suas redes sociais, e voltaria para São Pedro do Ivaí se

Num. 44797154 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
fosse eleita. Atribuiu seus zero votos ao seu passado de dependência química e
alcoólica, que fragilizou suas relações familiares, levando sua família a não "botar
muita fé" nela, mesmo alguns tendo prometido votar. Mencionou que teve dois
parentes (Simone Kraquer e "pé de pano") candidatos pela oposição, o que pode ter
dispersado votos familiares. A ausência de seu próprio voto no dia da eleição foi
devido a falta de transporte de Campo Mourão para São Pedro do Ivaí. Neusa
relatou que Aparecido Lino (um dos investigantes) tentou coagi-la a depor contra
ela, pedindo para dizer que ela era "laranja", mas ele recusou porque sabia que ela
não era. Sua proposta de campanha era abrir um curso de mecânica/solda para
mulheres. Identificou as cores da campanha como azul e o número do partido como
15, e as outras candidatas do partido como Andréia Cassolle e Naira.
(...)
Desse modo, denota-se que Neusa demonstrou vontade inequívoca de concorrer às
eleições, tendo procurado o Partido Liberal por iniciativa própria para manifestar seu
interesse em participar da chapa. Ela inclusive se desligou de seu vínculo
empregatício (cooperativa Cocari) para viabilizar sua candidatura, pois a empresa
vedava a participação política de seus funcionários.
A defesa apresentou justificativas plausíveis para a ausência de votos, incluindo o
fato de Neusa não ter conseguido votar em si mesma no dia da eleição. Ela relatou
que, após a sua mudança para Cianorte/PR, dirigiu-se à rodoviária de Campo
Mourão para viajar até São Pedro do Ivaí/PR, seu local de votação, mas foi
informada de que não havia linha regular de ônibus para o município aos domingos.
Essa situação, alheia à sua vontade, configura um legítimo impedimento”. (grifei)

Observa-se da análise da fundamentação do acórdão embargado a afirmação de que há provas
nos autos que justificam a existência de atos de campanha, sobretudo, nas redes sociais e
distribuição de material gráfico, como por exemplo, de santinhos.
Segundo consta da decisão embargada, a investigada foi ouvida em juízo e confirmou que não
conseguiu votar porque foi informada que “não havia linha regular de ônibus para o município aos
domingos”. Concluiu-se que “Essa situação, alheia à sua vontade, configura um legítimo
impedimento”, em razão de que este Tribunal entendeu e fundamentou de forma clara e
inequívoca que houve vontade da candidata de concorrer às eleições, não havendo que se falar
em obscuridade.
Ainda, na fundamentação do Acórdão embargado consta que a investigada, em juízo, “Confirmou
que se mudou para Cianorte em 26 de agosto, sem avisar o partido, devido à busca por sustento
e melhora profissional após ficar desempregada (...)”, bem como que “distribuiu santinhos e
adesivos de carros”, o que foi inclusive confirmado por testemunhas, razão pela qual também não
há que se falar em omissão no julgado.

Num. 44797154 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
II.ii. Da contradição e do erro de fato
Os primeiros embargantes aduzem contradição, porque o acórdão justificou a veracidade da
campanha no fato de que a candidata reconheceu as cores e número do partido em audiência.
Porém, as respostas estavam erradas, já que a candidata respondeu que a cor é o azul e o
número 15, sendo o número correto, em verdade, o 22.
Já os segundos embargantes alegam contradição em relação ao fundamento e à conclusão.
As alegações de contradição também não prosperam.
O vício da contradição, para fins de embargos de declaração, ocorre quando a fundamentação do
julgado é incompatível com o seu dispositivo, ou quando há conflito entre as proposições que
compõem a própria decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza o vício.
O acórdão embargado não apresenta qualquer contradição.
Segundo consta no Acórdão em questão, dentre diversos dados e informações sobre a sua
campanha, Neusa “Identificou as cores da campanha como azul e o número do partido como 15,
e as outras candidatas do partido como Andréia Cassolle e Naira”.
Consta no Acórdão, ainda, que a investigada depôs em juízo, afirmando que realizou atos de
campanha, na internet, e participou de reuniões, convenção, realizou vídeos, música
personalizada, postagens diárias, distribuiu santinhos e adesivos, o que foi confirmado pelas
testemunhas ouvidas em juízo. Marcos Jacinto da Silva, por exemplo, ratificou o fato de que
Neusa participava ativamente das reuniões de organização do partido e da convenção, bem como
que viu santinhos de Neusa sendo distribuídos na cidade. Alexandre Ribeiro confirmou que
Neusa procurou o partido manifestando vontade de ser candidata. Já Anderson Eduardo Zulian,
por sua vez, asseverou em juízo que “Neusa foi candidata e trabalhou”, bem como que “Neusa
pediu votos a ele pessoalmente e por WhatsApp, enviando sua foto pedindo voto. Outras pessoas
que ele conhecia também comentaram que Neusa pediu votos a elas”. Por fim, Rafaela Tamiris
Tito Curiassi, também ouvida em juízo, como testemunha, confirmou que “conheceu Neusa em
uma reunião de pré-campanha e Neusa expressou o desejo de ser candidata de verdade.
Acompanhou a campanha eleitoral e viu Neusa fazendo campanha, especialmente no TikTok,
com vídeos e fotos. Ela também viu a filha de Neusa com um adesivo da campanha no carro. A
campanha de Neusa, em sua opinião, era "intermediária" em comparação com outros candidatos,
"nem muito e nem pouco", (...)”.
Destes fundamentos, decorreu a conclusão de que “não se configuraram os requisitos legais para
a caracterização da fraude à cota de gênero, uma vez que não houve comprovação de conduta
deliberada de burlar a legislação eleitoral ou de qualquer efeito prático capaz de comprometer o
cumprimento das normas de representação feminina. A vontade da candidata Neusa em disputar
o pleito foi externada de forma clara e comprovada, afastando a tese de candidatura fictícia”, de
modo que não se verifica qualquer contradição.
A conclusão sobre a veracidade da candidatura de Neusa não decorreu apenas da informação
sobre o número do partido ao qual é filiada, como afirmou o embargante, mas do conjunto

Num. 44797154 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
probatório constante dos autos. O equívoco da candidata quanto ao número da agremiação, é
mera questão formal, despicienda para o deslinde do feito.
O acórdão demonstrou, por meio da análise das provas e das circunstâncias fáticas, que a
votação zerada, por si só, não é suficiente para caracterizar a fraude, sobretudo no caso em que
a investigada apresentou justificativas plausíveis, como o fato de não ter conseguido se deslocar
ao Município para votar, bem como seu histórico de dependência de álcool e outras substâncias,
que fragilizou suas relações familiares e o fato de outros dois membros de sua família também
terem concorrido pela oposição.
A decisão seguiu o entendimento pacífico de que, diante da dúvida, a resolução deve ser em
favor da soberania popular, aplicando-se o princípio in dubio pro sufrágio. A suposta contradição
é, portanto, uma manifestação de inconformismo com a conclusão da Corte, que valorou as
provas de forma diferente daquela pretendida pelos embargantes.

II.iii. Do alegado erro de fato
Os segundos embargantes alegam, por fim, erro de fato, sob o fundamento de que este Tribunal
decidiu pela veracidade da campanha com fundamento em falsa premissa de que a candidata
teve intenção efetiva de se candidatar, realização de campanha em perfis não registrados,
ausência de ata notarial, ausência de prova quanto ao real intuito da mudança de cidade.
Conforme bem pontuou os próprios embargantes, segundo o artigo 966, § 1º do CPC, “Há erro de
fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”.
O erro de fato se refere a um juízo falso sobre a realidade fática, desde que a existência ou não
deste fato não implica, por si só, a solução da controvérsia da demanda. Ademais, o erro de fato
é matéria própria de ação rescisória.
No caso, a alegação de erro de fato no acórdão embargado busca rediscutir matéria já analisada,
sendo incabível em sede de embargos de declaração que, conforme já dito, trata-se de recurso
de fundamentação vinculada.

II.iv. Conclusão
Portanto, conclui-se que os aclaratórios trazem mero inconformismo das partes com o resultado
do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de
embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

Num. 44797154 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber (ID 44769975):
“Entretanto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma
fundamentada e coerente todas as questões debatidas pelas partes. Isso, pois,
reconheceu a realização de atos de campanha pela candidata investigada, com
base em provas documentais e testemunhais, como publicações em redes sociais,
participação em reuniões partidárias e distribuição de material gráfico.
Ademais, a Corte Regional considerou plausível a justificativa apresentada para o
fato de a candidata não ter votado em si mesma, em virtude da ausência de
transporte regular entre Campo Mourão e São Pedro do Ivaí no dia da eleição.
Esclareceu, outrossim, que a menção, em depoimento, ao número “15” e às cores
“azul” não constitui contradição relevante, tratando-se de mero equívoco verbal em
contexto de campanha conjunta com a majoritária apoiada pelo MDB.
Consta também do decisum embargado a análise das circunstâncias relativas à
mudança de domicílio e ao vínculo profissional, em que foi destacado que a

Num. 44797154 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:54
candidata se desligou da cooperativa em que trabalhava, por vedação interna à
candidatura de empregados, e manteve campanha por meio das redes sociais,
mesmo após sua transferência de cidade.
Por fim, o Tribunal enfrentou expressamente a questão da doação de materiais
gráficos, ressaltando que o valor (R$377,00) e o formato foram idênticos aos
recebidos por outros candidatos da chapa, afastando, assim, qualquer irregularidade
ou indício de fraude.
(...)
Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões,
mas tão somente para suprir eventuais obscuridade, erro material, contradição ou
omissão. Assim, a alteração do conteúdo da decisão somente ocorre por via
transversa, isto é, quando do saneamento de eventuais falhas resultar alterado o
sentido da decisão, o que não se verifica no caso”.

Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos, de um
lado, por UNIÃO BRASIL de São Pedro do Ivaí/PR e ELIMAR FURTADO DA SILVA (ID
44736711) e, de outro, por PARTIDO REPUBLICANOS de São Pedro do Ivaí/PR e APARECIDO
LINO DE SOUZA (ID 44736859) em face do Acórdão nº 68.158, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO

Num. 44797154 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135018600000043734416
Número do documento: 25112517135018600000043734416
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:53:55
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600685-57.2024.6.16.0132 - São Pedro do Ivaí - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - EMBARGANTE: ELIMAR
FURTADO DA SILVA, UNIAO BRASIL - SAO PEDRO DO IVAI - PR - MUNICIPAL -
Advogados do EMBARGANTE: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - PR128930, NILSO PAULO
DA SILVA - PR19274-A, AMANDA GROSSI CONTE - PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA -
PR105056 - EMBARGADO: MARCOS JACINTO DA SILVA, JORGE MIRANDA, TIAGO PAULINO
PAVEZI, IDELBERTO KIRK MADISON DE ANDRADE, ADRIANO FERREIRA, ALEXANDRE
RIBEIRO BOLOGNINI VIEIRA, ALEXANDRE GOBBI, ANDREIA APARECIDA CASSOLI, NAYRA
CASSIA FERREIRA QUINTANA, NEUSA KRAQUER - Advogados dos EMBARGADOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025